Tribunal: TJSP
Processo: 0002255-30.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97, E 330, DO CP) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORM PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97, E 330, DO CP) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORM PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ANOTADA A REINCIDÊNCIA DO RÉU – REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, MONSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002255-30.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante RENATO
APARECIDO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
2
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347
Apelante: Renato Aparecido Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 18010
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, DA LEI 9.503/97, E 330,
DO CP) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORM
PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRRESIGNAÇÃO AUTORIA E
MATERIALIDADE
BEM
DEMONSTRADAS
PELO
ACERVO PROBATÓRIO CONDENAÇÃO ACERTADA
QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO DOSAGEM DAS
REPRIMENDAS CORRETA
PENA BASE FIXADA
ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM
FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ANOTADA A
REINCIDÊNCIA
DO
RÉU

REGIME
INICIAL
ADEQUADO
E
SUFICIENTE
NA
HIPÓTESE,
MONSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A BENESSE DA
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 233/242) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Ricardo Rinhel, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que RENATO APARECIDO MOREIRA foi condenado,
por incurso nos artigos 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB), e 330, do
Código Penal, às penas, respectivamente, de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
23 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação no mesmo período, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção, mais 23 dias-multa. O regime inicial escolhido foi o
semiaberto e facultou-se a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em síntese, busca a reforma parcial do
julgado para reduzir o percentual de majoração da pena base dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
3
delitos, à falta de motivação idônea e excesso de rigor (fls. 259/263).
Bem processado o recurso com a oferta das contrarrazões de
fls. 267/272, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento (fls. 278/283), vindo conclusos a esta
Relatora em 3 de setembro de 2019.
É o relatório.
Preservado o respeito aos entendimentos em sentido
contrário, merece reparos o decisum.
Contra o réu, na hipótese, pesou a acusação de que no dia 9
de maio de 2018, em circunstâncias descritas, conduzia ele a
motocicleta Honda/CG 150, Titan-KS, de placas DLI-4971, estando
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sem
possuir permissão ou CNH. E nas mesmas condições de tempo e local,
teria ele desobedecido à ordem legal de parada, emitida por policiais
militares durante operação de controle de vias.
Materialidade inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do exame do etilômetro não
se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do
processo.
Em sede policial, o réu permaneceu silente (fl. 6), e embora
regularmente intimado, não compareceu em juízo para ofertar a sua
versão sob o contraditório, e teve declarada a sua revelia.
Os policiais militares Emerson Kist e Davi Moraes, em juízo,
contaram que durante operação de controle de vias e bloqueio, notaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
4
que o apelante, na condução de uma motocicleta, desobedeceu à ordem
de parada e evadiu-se em alta velocidade efetuando manobras arriscadas
e colocando em risco alguns pedestres, por isso que o perseguiram. Na
abordagem, constataram sinais evidentes de embriaguez além da falta
de habilitação, e assim realizaram a prisão em flagrante.
Lembrada a construção da jurisprudência sobre a primazia
com que devem ser consideradas as palavras de agentes da lei,
notadamente sob o contraditório, não se admitindo sejam objeto de
análises preconceituosas tão somente por sua condição funcional (HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015),
afigurou-se acertado o decreto condenatório, nem havendo insurgência
defensiva a respeito e limitada a irresignação à dosagem das
reprimendas.
Ficando o oportuno registro de que se cuidou, o delito de
trânsito, de crime de perigo abstrato, distinto ainda o dolo das condutas
de dirigir embriagado e desobedecer ao comando de agentes da lei.
No tocante à sanção imposta, viu-se observado o critério
trifásico (art. 68 do CP), e sopesados os elementos norteadores do artigo
59 do Código Penal, anotou o MM Juiz os maus antecedentes do
acusado (fls. 222/223) e a culpabilidade exacerbada, a demonstrar-se
pelo seu modus operandi na condução da motocicleta em fuga, bem
como pela quantidade de álcool no sangue verificada, bastante superior
ao limite legal.
Tais circunstâncias negativas, aqui, motivaram a fixação da
pena base de cada um dos delitos acima do piso em 1 mês de detenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
5
mais 20 dias-multa para a desobediência, e em 1 ano de detenção além
de outros 20 dias-multa para a embriaguez ao volante.
Sem qualquer exacerbação ilegal ou desmotivada no caso,
pois o artigo 59 do Código Penal não atribui quantitativos fixos e
absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, de forma que a
fixação da pena-base não constitui uma operação matemática, se
impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada uma
das circunstâncias negativas. Exatamente como se procedeu, no caso,
lembrando-se que a pena mínima, em tese, seria cabível quando todas
as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis (grifo
nosso). Ademais, afigura-se mais sensato e em conformidade com o
princípio da individualização das penas, num exercício de
discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, sancionar
com maior severidade aqueles indivíduos que possuem registro de
condenação criminal em relação àqueles que não possuem qualquer
anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo.
A agravante da reincidência ensejou lícita majoração,
beneficiado o réu inclusive com a fração de aumento de 1/6 (um sexto)
porque se cuidou de 'multirreincidência', dois dos registros a evidenciar
como específica (v. fls. 223/224). Assim, ficaram definitivas as
reprimendas em 1 ano e 2 meses de detenção mais multa, além da
suspensão ou proibição de se obter permissão para dirigir por igual
período, para o delito de trânsito, e ainda, pelo crime de desobediência,
em 1 mês e 5 dias de detenção com o pagamento de outros 23 dias-
multa, a reputar-se como adequadas para o alcance de suas finalidades
repressiva, preventiva e de ressocialização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
6
O regime inicial de cumprimento, observadas aqui as
desfavoráveis circunstâncias judiciais e a multirreincidência, haveria de
ser mesmo o semiaberto, obedecido o regramento aplicável (CP, arts.
33, §§ 2o e 3o, e 59). Aliás, nem estava o julgador, aqui, atrelado tão
somente ao quantum das penas para a estipulação, como já se decidiu
(HC no 333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC no
251.699/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015).
A concessão de benesses não era recomendável, ausentes os
requisitos legais indispensáveis (arts. 44 e 77 do CP).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora a
condenação, não se poderia olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda o
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se entendimento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
7
Com efeito, pois o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no
136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), nem sendo
demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em
julgado da condenação para produção de efeitos não é incompatível
com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos somente
atacáveis pela via dos recursos excepcionais, não dotados,
ordinariamente, de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min.
Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o
que autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019), se mostrando oportuna a lição de
Cesare Beccaria, no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e
mais próxima do crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais
útil....(...) Disse que a prontidão da pena é mais útil porque, quanto
mais curta é a distância do tempo que se passa entre o delito e a pena,
tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a associação
dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se
considera uma como causa e a outra como consequência, necessária e
fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
8
71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio de
Mello, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria
de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo
o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Portanto, ressalvado o entendimento pessoal e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002255-30.2018.8.26.0347 -Voto no 18010
9
Penal.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora